Tribunal: TJDFT
Processo: 0000010-97.2008.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-07-11

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0000010-97.2008.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Sem prejuízo do pedido de sequestro de valores de ID: 60717901, reitere-se a intimação do DF, nos termos do art. 535, § 3o, II, do CPC. Brasília, 2 de julho de 2024. DES. WALDIR LEONCIO JÚNIOR RELATOR